Tribunal: STF
Processo: RE 1377441
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS MÍNIMOS EM EDUCAÇÃO. LEI 11.494/2007. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional pertinente e no acervo probatório dos autos, de modo que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto probatório, providência vedada nesta fase processual.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.